Tribunal: STF
Processo: HC 112931
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – FORMALIZAÇÃO – IMPETRANTE – PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. Cumpre ao impetrante, profissional da advocacia, atender às intimações judiciais. Deixando de complementar a inicial, no que silente até mesmo quanto ao ato atacado, é impossível haver o julgamento de fundo do habeas corpus.